Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-81.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002482-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), CLAIR ZORTEA - CPF: 637.560.210-68 (PACIENTE), ELISEU FERREIRA WERLE - CPF: 052.203.371-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR ZORTEA - CPF: 637.560.210-68 (PACIENTE), ELISEU FERREIRA WERLE - CPF: 052.203.371-73 (PACIENTE), MICHELE VITORIA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 497.530.328-03 (TERCEIRO INTERESSADO), F. K. L. A. - CPF: 078.762.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE OLIVEIRA MATOS (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE APIACÁS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002482-81.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: CLAIR ZORTEA, ELISEU FERREIRA WERLE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE APIACÁS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DO PACIENTE
ELISEU FERREIRA WERLE
– PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPRESCINDIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DA PACIENTE
CLAIR ZORTEA
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – FRAGILIDADE DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL, APENAS PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DE CLAIR ZORTEA, ESTENDENDO-SE DE OFÍCIO O BENEFÍCIO À CODENUNCIADA MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado nos delitos imputados a Eliseu Ferreira Werle, no qual a vítima foi colocada de joelhos e executada com um tiro na cabeça, aliado ao fato de ter sido o homicídio supostamente “decretado” pela organização criminosa “Comando Vermelho”, evidenciando, com isso, a imprescindibilidade de manutenção da segregação cautelar.

“O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022].

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

Não obstante as suspeitas que recaíram sobre a paciente Clair Zortea, certo é que não estão presentes os indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa, a autorizar a manutenção da segregação cautelar, cujo benefício deve se estender à codenunciada, Michele Vitória de Souza Ribeiro, haja vista a similitude da situação fático-processual existente entre elas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002482-81.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: CLAIR ZORTEA, ELISEU FERREIRA WERLE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE APIACÁS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em favor de Clair Zortea e Eliseu Ferreira Werle, presos preventivamente pela suposta prática homicídio qualificado pelo motivo fútil, torpe e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, de ocultação de cadáver, de corrupção de menores e de organização criminosa [art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, e art. 211, ambos do CP, art. 244-B da Lei n. 8.069/90, e art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás.

O impetrante aduz que os pacientes residem em Apiacás há mais de 15 [quinze] anos, são primários e exercem ocupação lícita, possuindo dois bares e um motor de garimpo.

Assevera que a gravidade do crime não é justificativa para a prisão preventiva, e que não estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar.

Sustenta a necessidade de prisão domiciliar de Clair, por se tratar de mãe com filhos menores de 12 [doze] anos, sendo um deles portador de autismo e, além disso, ainda cuida de sua neta.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi parcialmente deferida.

A autoridade coatora prestou as informações necessárias, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002482-81.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os pacientes,
Eliseu Ferreira Werle e Clair Zortea
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, torpe e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, de ocultação de cadáver, de corrupção de menores e de organização criminosa [art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, art. 211, ambos do CP, art. 244-B da Lei n. 8.069/90, e art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013], perpetrados em concurso de pessoas com
Michele Vitória de Souza Ribeiro
, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1

No dia
14 de janeiro de 2024
, no período noturno, em horário incerto, nas margens do Rio denominado ‘Rio das Primas’, Estrada Maracatiara, nesta Cidade e Comarca de Apiacás/MT, os denunciados
ELISEU FERREIRA WERLE
,
CLAIR ZORTEA
e MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO, contando com o auxílio do inimputável FLESLLEN KAUÃ LACERDA ARAN,
mataram Marcelo de Oliveira Matos
(Laudo Necroscópico ID 139360212) por
motivo torpe e fútil
, bem como
mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
.

FATO 2

Nas mesmas circunstâncias de local e horário, os denunciados
ELISEU FERREIRA WERLE
,
CLAIR ZORTEA
e MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO, contando com o auxílio do inimputável FLESLLEN KAUÃ LACERDA ARAN,
ocultaram o cadáver da vítima Marcelo de Oliveira Matos
.

FATO 3

Ainda nas mesmas circunstâncias, os denunciados
ELISEU FERREIRA WERLE
,
CLAIR ZORTEA
e MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO, em conjunto com o inimputável FLESLLEN KAUÃ LACERDA ARAN,
promoveram, constituíram ou integraram, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização criminosa conhecida como ‘Comando Vermelho’
.

FATO 4

Por fim, nas mesmas circunstâncias, os denunciados
ELISEU FERREIRA WERLE
,
CLAIR ZORTEA
e MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO
corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos
, qual seja, o adolescente FLESLLEN KAUÃ LACERDA ARAN, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

DINÂMICA DOS FATOS

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, que
os denunciados são integrantes da organização criminosa conhecida como ‘Comando Vermelho’
, tendo estes recebido a instrução da referida organização para executar a vítima Marcelo de Oliveira Matos em dia anterior aos fatos.

Na data do ocorrido, motivados pelo pedido da organização criminosa a qual pertencem e por suposto motivo fútil (desproporcional), os denunciados Michele Vitória de Souza Ribeiro, Eliseu Ferreira Werle e Clair Zortea, em companhia do inimputável Flesllen Kauã Lacerda Aran, atraíram a vítima até o veículo VW GOL de cor branca (Laudos de ID 139359967 e 139359966) e o conduziram até local ermo, qual seja, as margens do ‘Rio das Primas’.

Chegando ao local, os denunciados, contando com o auxílio do adolescente, subjugaram a vítima, deixando-a de costas e sem possibilidade de defesa, caracterizando a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, além de tudo, eram quatro agentes em face de apenas uma vítima. Instantes depois, Eliseu Ferreira Werle muniu-se de uma arma de fogo e disparou contra o crânio da vítima, ocasionando seu óbito.

A ação foi registrada em arquivo de vídeo que circulou nas redes sociais chegando ao conhecimento da equipe policial, conforme ID 139359412.

Posteriormente, ainda com auxílio do adolescente e dos demais partícipes, Eliseu amarrou os membros superiores e inferiores da vítima em uma ferramenta picareta, utilizando-se de uma corda. Logo em seguida, o corpo da vítima foi descartado no ‘Rio das Primas’”.

Conquanto a presente ordem tenha sido impetrada em favor de dois denunciados, é imprescindível distinguir a suposta participação de cada um deles na empreitada delituosa.

Passo, primeiramente, à análise dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva em relação a
Eliseu Ferreira Werle
.

O referido paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, de ocultação de cadáver, de corrupção de menores e de organização criminosa.

O juízo da Vara Única de Apiacás converteu a prisão em flagrante em preventiva do referido paciente, assim fundamentando:

“Vistos.

Trata-se de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
ELISEU FERREIRA WERLE
pela prática em tese dos crimes previstos nos arts. 121 e 211, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/1990, e artigo 2º e §4º inciso I da Lei Federal n. 12.850/2013.

Do Boletim de Ocorrência, extrai-se o seguinte (Id: 137578618):

NESTA DATA
15/1/2024
, ESTA EQUIPE DE PLANTÃO
RECEBEU DENÚNCIA E O VÍDEO QUE HAVIA OCORRIDO UM HOMICÍDIO NESTA URBE
E QUE
OS SUSPEITO(S) DO HOMICÍDIO TERIAM FEITO UM VÍDEO DO FATO ONDE EXECUTAM UM HOMEM QUE ESTÁ DE JOELHOS
, E QUE O REFERIDO VÍDEO ESTAVA CIRCULANDO NAS REDES SOCIAIS DESTA URBE.

É sucinto o relatório.

DECIDO.

[...]

O custodiado fora preso logo após a prática dos delitos, descritos nestes autos de prisão em flagrante, por autoridade competente.
A confissão encontra-se juntada aos autos
.

O STJ tem entendimento que a confissão mesmo sem a presença de advogado não é causa de nulidade, explico e adoto o entendimento dos tribunais superiores, pois o inquérito policial não é ação penal, é processo inquisitivo.

Assim o contraditório pode ser exercido
a posteriori
, durante a instrução processual penal, inclusive e excepcionalmente, em casos de busca e apreensão, prisão preventiva, as cautelares do processo penal, há necessidade de autorização judicial. Já em casos de diligências a cargo da autoridade policial não há necessidade da presença de advogado, até porque, frustraria a atividade policial investigativa.

Assim, afasta a alegação de nulidade das provas, em razão a ausência de advogado, conforme entendimento dos tribunais superiores e do próprio TJMT, no sentir desse magistrado, a confissão e a colheita das provas juntadas aos autos são escorreitas e robustas e foram realizada dentro do que estabelece a legislação, razão pela qual homologo o auto de prisão em flagrante.

Ademais, a materialidade e autoria exigida para homologação encontram-se evidenciada pelo narrado.

Assim, cumprida as exigências do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

[...]

O Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, pedido esse que acolho e adoto a fundamentação ministerial, em razão de verificar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Assim, presentes os requisitos do art. 312 e 313, I do CPP, especificamente, o delito em si, possui pena máxima maior superior a 4 anos, há a presença da materialidade, consubstanciado no corpo da vítima, o qual foi inclusive periciado.

Verifico também
a presença de indícios suficientes de autoria
, consubstanciado
nos vídeos da execução
, trazido aos autos demonstram que
o custodiado foi o autor do disparo
, inclusive os demais elementos probatórios também apontam para indícios de autoria, lembrando que o art. 312 exige a demonstração da materialidade e somente indícios suficientes de autoria, o qual aliados a necessidade de garantia da garantia da instrução processual penal, da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, demonstram o requisito do
periculum libertatis
, presentes nas cautelares processuais penais.

Ademais, percebe-se que, caso o custodiado venha a ser colocado em liberdade, há
risco concreto a ordem pública
, posto que
poderá se prosseguir na realização de atos criminosos a mando da organização criminosa ‘Comando Vermelho’
, abalando assim a ordem pública e a tranquilidade social.

Observo que
as pessoas que se encontram no vídeo, integram organização criminosa
, no sentido de aplicar salves e decretos executórios a mando dos integrantes, mais precisamente do chefe da referida organização criminosa.

Observo também que
o custodiado possui vasta lista de atos infracionais
. O STJ tem entendimento que o ato infracional não pode ser reconhecido na fase da dosimetria da pena, mas em relação a prisão preventiva, a reiterada prática de ato infracional fundamenta a decisão do decreto decisório preventivo por este Magistrado.

[...]

No caso dos autos, verifica-se a reiteração criminosa por parte do custodiado, havendo inclusive entendimento do STJ de que a garantia da ordem pública é tida como a necessidade de evitar a reiteração criminosa, sendo que caso o custodiado seja posto em liberdade haverá uma ofensa a ordem pública, já que haverá grande chance de este continuar na prática delitiva.

Além disso, o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito,
inclusive filmada a mando da organização criminosa
, como forma de intimidação da população e dos demais integrantes da organização, sendo que, se posto em liberdade, estará dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

[...]

Assim, não havendo medidas cautelares diversas, capazes de assegurar a garantia da ordem pública, a garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal, a conversão em preventiva é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de
ELISEU FERREIRA WERLE
e, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA, com fundamento na necessidade da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”.

Quanto a ele não se põe dúvida da presença dos indícios suficientes de autoria – uma vez que o próprio paciente, na fase inquisitorial, confessou sua participação nos crimes que lhe foram imputados –, assim como a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar, com lastro na garantia da ordem pública.

Conforme destaquei na decisão anteriormente proferida, no que tange a
Eliseu Ferreira Werle
tenho que se patenteia imprescindível a manutenção da prisão preventiva decretada pela autoridade coatora, haja vista o
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, aliado ao fato de ter sido o homicídio
“decretado”
pela organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, conforme admitido pelo aludido paciente em seu interrogatório extrajudicial.

Independentemente dos motivos pelos quais a vítima Marcelo de Oliveira Matos foi morta, isto é, se teria ou não acariciado duas mulheres, sendo uma delas a pessoa de Gracileide Nunes e outra de alcunha “Nenê”, fato é que a forma como o crime foi perpetrado – comprovada mediante gravação em vídeo, no qual foi colocada de joelhos e executada com um tiro na cabeça –, por si só, justifica a manutenção da segregação cautelar.

Além disso, a confissão extrajudicial de Eliseu, asseverando que
“o motivo da morte de Marcelo foi um decreto do CV”
, comprova seu envolvimento com a aludida facção criminosa, sendo este fundamento bastante para decretação da prisão preventiva, máxime em razão da
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”
.

Nesse sentido:

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022].

De mais a mais, não obstante a tese de primariedade ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, suscitada pela defesa de
Eliseu Ferreira Werle
, fato é que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado n. 43].

Forte em tais razões, não há falar em concessão da ordem em favor de
Eliseu Ferreira Werle
.

De outro giro, verifico que a paciente,
Clair Zortea
e a codenunciada
Michele Vitória de Souza Ribeiro
não foram presas em flagrante delito.

A prisão preventiva delas se deu no curso das investigações, após representação da autoridade policial, em decisão assim fundamentada:

“
I – DA PRISÃO PREVENTIVA

Narra a Autoridade Policial:

Conforme documentos que acompanham a presente representação, em
15/1/2024
, esta Delegacia de Polícia recebeu denúncia de que uma pessoa havia sido executada, na noite do dia 14/1/2024, em um local de mata, na zona rural de Apiacás, a denúncia veio
acompanhada do vídeo da execução
, que segue em anexo. Em diligências ininterruptas, a equipe da polícia civil
conseguiu identificar a pessoa que aparece efetuando o disparo de arma de fogo
, o qual ceifou a vida da vítima, Marcelo de Oliveira Matos.
O executor seria a pessoa de ELISEU FERREIRA WERLE
, o qual fora capturado e conduzido a esta delegacia de polícia, em flagrante delito, devido as diligências ininterruptas, o flagrante encontra-se em fase final de finalização, dentro do prazo legal. Ocorre que, no
vídeo da execução juntado aos autos
, verifica-se que,
mais de uma pessoa teria participado dos atos
, pois, o
suspeito aparece atirando
e,
uma pessoa realiza as filmagens
, e, em termo de interrogatório, o suspeito, confessou que, pelo menos, mais duas pessoas teriam participado da execução. O suspeito confessou que,
a morte da vítima, teria sido a mando de um decreto da facção Comando Vermelho
, pois,
a vítima, supostamente teria passado as mãos em duas mulheres, sendo uma delas, a nacional, GRACILEIDE NUNES,
que foi ouvida, juntamente com seu companheiro, o nacional, LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA, os quais confirmaram que, as pessoas de
CLAIR ZORTEA
, seu esposo, o flagranteado,
ELISEU FERREIRA WERLE
, o menor,
FLESLLEN KAUÃ LACERDA ARAN
, vulgo
TROVOADA
, sua esposa,
MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO
, teriam ido até a residência/bar de Gracileide, juntamente, com uma outra mulher (NENE) e seu marido, a qual teria sido, supostamente, também importunada, pela vítima Marcelo, para confirmarem a informação de que a vítima teria de fato passado as mãos na vítima Gracileide, assim como havia, supostamente, feito com NENE. A testemunha Gracileide, e seu esposo, confirmaram os fatos, no entanto, disseram que a situação já tinha sido resolvida, instante em que observaram que a vítima MARCELO foi levada pelos suspeitos no veículo do flagranteado, o qual foi apreendido e encontra-se com vestígios de sangue.

[...]

No caso em tela, verifica-se a presença dos pressupostos legais para decretação da prisão preventiva dos representados.

Compulsando estes autos, constato a presença do
‘fumus comissi delicti’
, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova concreta da materialidade delitiva, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante que resultou na prisão de
Eliseu Ferreira Werle
, o qual figura como
executor do homicídio
.

Em interrogatório, o flagranteado informou:

‘QUE sua prisão foi acompanhada por esposa CLAIR ZORTEA; QUE foi cientificado de seus direitos constitucionais; QUE na data de ontem 14/1/2024 por volta das 21:00hs estava no bar do DAVID, o qual fica localizado na Av. Jonas Pinheiro, Bairro Pioneiro nesta Urbe, e no local conversou com MARCELO, seu colega de trabalho do garimpo, que perguntou a MARCELO sobre as denúncias, de que o mesmo teria cometido crime de tentativa de estupro contra as mulheres conhecidas por NENE e GRACILEIDE, que MARCELO negou os crimes; QUE saiu do bar DAVID e chamou MARCELO para ir até a casa do interrogando; QUE perguntado sobre os fatos após sair do bar do DAVID em companhia de MARCELO,
assume a autoria do homicídio cometido contra MARCELO
, e esclarece que
seria o interrogando que aparece no vídeo efetuando o disparo contra cabeça de MARCELO
, que levou MARCELO até um local na estrada do acesso a Cidade de Nova Bandeirantes/MT, e adentrou dentro da mata e
efetuou o disparo contra a cabeça de MARCELO
, e após colocou o corpo de MARCELO no porta-malas de seu veículo VW Gol e o levou até a ponte do Rio das Primas, que amarou o corpo de MARCELO com uma corda na área do amortecedor do carro e uma picareta e jogou o corpo de cima da ponte no rio, que após dispensar o corpo de MARCELO, foi para casa e lavou seu carro pois havia sangue no porta malas e queimou a blusa que havia usado no homicídio e a jogou no lixo de sua casa, que
esclarece que no homicídio estava o interrogando, a vítima e mais dois homens
, e que
o motivo da morte de MARCELO foi um decreto do CV
. QUE demais esclarecimentos sobre a morte de MARCELO permanecerá calado’.

Da mesma forma, verifica-se o
‘fumus comissi delicti’
, através do depoimento da testemunha, Sra. Gracileide, a qual
afirmou ter visto a vítima sido levado no veículo do executor, na companhia dos representados
:

‘QUE na data de 14/1/2024 no início da noite estava em seu bar e residência com seu esposo ANTÔNIO LUIZ ocasião que chegou ao local a pessoa de
TIA LUA
, com o esposo
ELISEU
,
TROVOADA
com sua esposa o qual não sabe o nome, NENE com esposo ALEXANDRE; QUE
TIA LUA
perguntou a depoente sobre o fato de MARCELO ter lhe passado a mão em suas partes íntimas igual teria acontecido com NENE, momento disse que o fato teria ocorrido, mas ANTÔNIO LUIZ esposo da depoente interviu e disse que já teria tomado as providências e o fato já teria ocorrido há cerca de três meses, instante que chamaram MARCELO que estava em frente ao bar do VIOLA, e MARCELO veio em direção aos suspeitos, e ficaram um tempo conversando com MARCELO, então depoente entrou para sua casa/bar, que seu esposo ANTÔNIO ficou na frente do bar do DAVID e observou que
os suspeitos levaram MARCELO em um carro VW GOL de cor branca
, que ANTÔNIO ao retornar para casa disse a depoente que viu que os suspeitos levaram MARCELO dentro do carro; QUE a depoente saiu em frente do seu bar e viu que NENE não teria ido com os suspeitos e NENE ao ver a depoente veio para conversar e disse a NENE que saísse de frente ao seu bar, pois tudo estaria acontecendo por culpa dela’.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti
.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o
periculum libertatis
, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça.

A manutenção dos suspeitos soltos coloca em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, além da integridade física das testemunhas, ante a concreta periculosidade do agente, considerando o
modus operandi
da ação empreendida pelos meliantes.

Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo-se ressaltar que os delitos desse jaez têm crescido vertiginosamente nesta região. Tais crimes além de atingirem diretamente a população, que vê sua segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de completa ausência da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade, bem como alcança também o seio familiar, que é severamente fragilizado.

Em se tratando de crimes dessa estirpe, é certo que não há forma de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta resposta da Justiça.

Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda mais neste município que enfrenta atualmente grande onda de violência ocasionada pela prática de crimes contra de homicídios. Dessarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação dos representados em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta por eles praticadas, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade.

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste delito. Além disso, os representados não preenchem os requisitos trazidos pela Lei n. 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para os crimes pelos quais foram representados, é superior a 4 (quatro) anos.

[...]

Importa frisar que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar. No entanto, a
gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite
, mas recomenda a manutenção da prisão provisória dos representados.

Acrescenta-se que há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas aos presos, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.

[...]

Ante o exposto,
DECRETO
a prisão preventiva dos representados
CLAIR ZORTEA
e
MICHELE VÍTORIA DE SOUZA RIBEIRO
, qualificado nos autos, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 e 313, III do CPP”.

A despeito dos fundamentos aduzidos pela autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva de
Clair Zortea
– e da codenunciada Michele Vitória de Souza Ribeiro –, entendo que, com relação a ela[s], não existem indícios
suficientes
de autoria a autorizar a segregação cautelar.

Explico.

A testemunha, Gracileide Nunes Barbosa Oliveira, na fase inquisitorial, assim asseverou:

“QUE reside na Rua Cianorte ao lado do bar do DAVID, o qual fica localizado na Av. Jonas Pinheiro, nesta Urbe; QUE na data de 14/1/2024 no início da noite estava em seu bar e residência com seu esposo ANTÔNIO LUIZ ocasião que chegou ao local a pessoa de
TIA LUA
, com o esposo
ELISEU
,
TROVOADA
com sua esposa o qual não sabe o nome, NENE com esposo ALEXANDRE; QUE
TIA LUA
perguntou a depoente sobre o fato de MARCELO ter lhe passado a mão em suas partes íntimas igual teria acontecido com NENE, momento disse que o fato teria ocorrido, mas ANTÔNIO LUIZ esposo da depoente interviu e disse que já teria tomado as providencias e o fato já teria ocorrido há cerca de três meses, instantes que chamaram MARCELO que estava em frente ao bar do VIOLA, e MARCELO veio em direção aos suspeitos, e ficaram um tempo conversando com MARCELO, então depoente entrou para sua casa/bar, que seu esposo ANTÔNIO, ficou na frente do bar do DAVID e
observou que os suspeitos levaram MARCELO em um carro VW GOL de cor branca
, que ANTÔNIO ao retornar para casa disse a depoente que viu que os suspeitos levaram MARCELO dentro do carro; QUE a depoente saiu em frente do seu bar e viu que NENE não teria ido com os suspeitos e NENE ao ver a depoente veio para conversar e disse a NENE que saísse de frente ao seu bar, pois tudo estaria acontecendo por culpa dela”.

A referida testemunha afirmou que seu esposo,
Luiz Antônio Pereira da Silva
, presenciou o momento em que a vítima ingressou no veículo com os suspeitos, Eliseu,
Clair
,
Michele
, e o adolescente Flesllen [vulgo Trovoada].

A Polícia Civil de Apiacás, em 15/1/2024, tomou conhecimento do assassinato de Marcelo, inclusive recebeu o vídeo que estava circulando nas redes sociais daquela urbe.

Segundo assinalado no Boletim de Ocorrência n. 2024.14321,
“após a análise do vídeo apresentado pela denúncia, a equipe de investigadores conseguiu identificar o suspeito
Eliseu
e o adolescente conhecido como
Trovoada
”
, não fazendo qualquer alusão aos nomes de Clair e de Michele.

Some-se a isso que, ao confessar a autoria do delito, Eliseu Ferreira Werle afirmou que
“no homicídio estava o interrogando, a vítima e mais dois homens”
.

Nesse diapasão, ainda que possam existir indícios de autoria ou de participação de
Clair
na empreitada delituosa, sobretudo porque estava com seu companheiro [Eliseu] no veículo onde a vítima foi levada momentos antes de sua morte, não há base empírica a comprovar seu
envolvimento direto
na execução do crime.

Obviamente que não estou a afirmar que
Clair
não participou da empreitada delituosa que lhe foi imputada.

Contudo, entendo que os elementos informativos colhidos
até o presente momento
, não se mostram fortes bastantes para decretação/manutenção de sua segregação cautelar.

No mesmo sentido, é a conclusão que se extrai em relação à codenunciada
Michele Vitória de Souza Ribeiro
, pois, embora estivesse acompanhando seu companheiro, Flesllen Kauã Lacerda Aran [vulgo Trovoada], no momento que a vítima foi conduzida, não há indícios seguros de que tenha participado do homicídio, uma vez que não foi identificada na gravação feita no instante da execução, tampouco teve seu nome vinculado ao crime.

Nada obsta que, no curso da instrução processual advenham elementos concretos de envolvimento das suspeitas Clair e Michele na prática delituosa, autorizando, com isso, o ergástulo provisório.

Porém, na atual quadra processual, não visualizo a presença de indícios suficientes a autorizar a manutenção da segregação cautelar em relação a elas.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico a liminar deferida
e, de consequência,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada, apenas e tão-somente para
REVOGAR
a prisão preventiva da paciente,
CLAIR ZORTEA
– sem a imposição de outras medidas cautelares –, por não visualizar, contra ela, indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa, mantendo-se, contudo, a segregação cautelar do beneficiário,
ELISEU FERREIRA WERLE
.

De ofício, estendo o benefício [soltura] à codenunciada,
MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO
, haja vista a identidade da situação fático-processual existente com a paciente Clair Zortea.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024